Tribunal: STF
Processo: RHC 127238
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
INTIMAÇÃO – ADVOGADOS – VÍCIO – AUSÊNCIA. Intimados os advogados constituídos para ciência de sessão de julgamento de apelação, não se tem ilegalidade.



     ADVOGADOS – PLURALIDADE – INTIMAÇÃO. Havendo pluralidade de advogados, ausente requerimento para que publicações sejam realizadas em nome de certo profissional da advocacia, revela-se válida a intimação feita com alusão a apenas um deles.